Tribunal: TJES
Processo: 5039493-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039493-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME FIRMINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES (EDITAL Nº 01/2022). FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA. FATOS OCORRIDOS NA MENORIDADE E REGISTRO EM QUE O CANDIDATO FIGURA COMO VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO ADMINISTRATIVO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que eliminou candidato do concurso para Soldado Combatente da PMES. A eliminação na fase de investigação social foi motivada pela omissão de três boletins de ocorrência, dois deles relativos a fatos ocorridos quando o candidato era menor de idade e um no qual figura como vítima de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a eliminação de candidato na fase de investigação social, com base na omissão de boletins de ocorrência relativos a fatos praticados na menoridade e a uma situação em que foi vítima, configura ato administrativo válido ou se viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investigação social em concursos públicos, embora discricionária, submete-se ao controle judicial de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4. A eliminação de candidato com fundamento em atos praticados na menoridade, que não geraram consequências jurídicas relevantes, viola a finalidade protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente e o princípio da não perpetuação da estigmatização.

5. É manifestamente desarrazoado e desproporcional utilizar como fundamento para contraindicação um boletim de ocorrência no qual o candidato figura como vítima de crime, pois tal fato não possui nenhuma conotação desabonadora de sua conduta moral ou social.

6. A omissão de informações no Formulário de Investigação Social somente justifica a eliminação do candidato quando demonstrado o dolo ou a má-fé em ocultar fato grave e incompatível com o exercício da função, o que não se verifica na hipótese.

7. A exclusão do candidato com base em fatos isolados, pretéritos e que não resultaram em inquérito policial ou ação penal, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e a tese firmada pelo STF no Tema nº 22 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A eliminação de candidato na fase de investigação social, com base em fatos ocorridos durante a menoridade e que não resultaram em medida socioeducativa ou condenação, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção integral do adolescente. 2. A omissão de boletim de ocorrência no qual o candidato figura como vítima de crime não constitui fundamento legítimo para sua exclusão de concurso público, por não caracterizar conduta desabonadora ou má-fé. 3. O ato administrativo que elimina candidato com base em fatos isolados, que não demonstram incompatibilidade com o exercício da função pública, é ilegal por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37; Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF; TJES, AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença
(ID
14309177
)
proferida pel
o

juízo
da
4
ª
Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
-ES que, nos
autos
d
a

ação ordinária

proposta

p
or

Guilherme Firmino do Nascimento
,
julgou procedente a pretensão autoral
para,
ratificando a tutela provisória anteriormente deferida,
anular o ato administrativo que ensejou a eliminação d
o

autor
do concurso público
destinado à amissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES,
regido pelo Edital nº 0
1
/2022, e, consequentemente,
determinar
sua reinclusão no certame dentre os candidatos aptos a participar das fases seguinte
s e nomeado para a graduação pretendida, desde que não haja nenhum outro impedimento e caso aprovado em todas as etapas dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório
.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 01/2022, que prevê 880 (oitocentos e oitenta) vagas para a ampla concorrência (ID 51201936), tendo sido aprovado após a realização das 04 (quatro) primeiras etapas do certame – provas objetiva e discursiva (1ª fase), prova de título (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase).

Ocorre que, na 5ª (quinta) etapa do concurso, destinada a Investigação Social dos candidatos, o agravado foi contraindicado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em virtude de ter omitido a informação da existência de 03 (três) Boletins de Ocorrência Policial envolvendo seu nome, nos termos dos itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”, do Edital nº 01/2022 (ID 51201938), o que foi ratificado com o desprovimento do recurso administrativo (ID’s 51201939 e 51201940).

Por considerar que sua eliminação no certame seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que nenhum dos referidos Boletins Unificados gerou processos criminais ou condenações, até por isso não foram mencionados na Ficha de Informação Confidencial, e possuindo qualificação técnica, aptidão para o cargo e reputação ilibada, o agravado propôs ação ordinária objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do recurso de
agravo de instrumento
nº
5017338-63.2024.8.08.0000
pelo
Estado requerido
,
no qual
esta colenda Câmara, sob a minha relatoria,

negou provimento
, conclusão esta que foi mantida após o transcurso da instrução processual, com a prolação da sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do autor apelado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social foi, ou não, válida, questão esta que já é de conhecimento deste colendo órgão fracionário, por ter apreciado o recurso de Agravo de Instrumento nº 5017338-63.2024.8.08.0000, no qual, ainda que em cognição sumária, foi reconhecida a ilegalidade da conduta desenvolvida pelo Estado apelante ao eliminar o recorrido do certame noticiado. E, após o trâmite de toda a marcha processual, em cognição exauriente, não verifico razão para concluir em sentido diverso daquele já externado anteriormente.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do concurso/processo seletivo pela Administração Pública.

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica no Formulário de Informação Confidencial (FIC), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a possibilidade de se exigir dos candidatos à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com os preceitos éticos para o exercício daquela patente (art. 26 da Lei Estadual nº 3.196/78), por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema
1
, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78
2
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 20.1 a 20.18 do Edital nº 01/2022/PMES), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de omitir informação relevante de sua vida pregressa ou ter envolvimento, a qualquer momento, com ações delituosas ou pessoas acostumadas com essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado (itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”
3
).

O exame das provas constantes nos autos revela que o autor apelado deixou de informar em seu Formulário de Investigação Social informar em seu Formulário de Investigação Social naquela etapa do certame a existência de
03 (três) Boletins Unificados Policiais
, a saber: i) relato de confusão em escola entre alunos, no dia 06/11/2017, envolvendo troca de insultos e agressões por discussão decorrente de qual modalidade esportiva seria realizada na quadra, cujos adolescentes, dentre eles o apelado, apenas foram admoestados verbalmente pelos policiais militares (BU nº 34407286); ii) o recorrido, em 24/10/2020, ainda menor de idade, caiu e se lesionou enquanto conduzia uma motocicleta, circunstância que não gerou nenhum procedimento criminal posterior (BU nº 43472916); e iii) notícia que a motocicleta do apelado foi furtada em 28/11/2021 e com a ajuda de familiares logrou êxito em localizar o suspeito do crime e recuperá-la, mediante troca de agressões que resultaram em lesões no recorrido e no suspeito, fato que também não originou nenhum procedimento criminal (BU nº 46439489).

A omissão a respeito destes 03 (três) Boletins Unificados em seu Formulário de Investigação Social, que conteriam relatos de ações delituosas e atos de indisciplina e violência em escola, fizeram com que fosse contraindicado na etapa de Investigação Social do concurso pela Diretoria de Inteligência da PMES, o que revela-se arbitrário, ilegal e inconstitucional, pois a inexistência de procedimentos criminais gerados a partir daqueles Boletins Unificados, muito menos condenações penais transitadas em julgado, fazem crer que o apelado não teve o dolo de omitir tais informações.

A previsão editalícia que impõe a contraindicação ou não recomendação do candidato do concurso público é destinada àquele que deliberadamente busca omitir informação ou esconder a sua verdade para tentar alcançar o benefício de ser considerado indicado na fase de investigação social pela banca organizadora ou pelo setor de inteligência do órgão público contratante, sem que todos os fatos de sua vida pregressa sejam objeto de avaliação, situação não extraída do Formulário de Investigação Social apresentado pelo apelado durante o certame, pois, salvo prova em contrário não produzida neste feito, não tinha ciência da necessidade de informar a respeito de Boletins Unificados que não deram ensejo a procedimentos criminais em seu desfavor, quanto mais condenações penais transitadas em julgado.

Na realidade, em que pese o registro daquelas ocorrências, 02 (duas) delas ocorreram quando o apelado era menor de idade e envolveram confusão na escola, com mera admoestação verbal feita pelos policiais militares, e queda de motocicleta sem que possuísse habilitação para conduzi-la, e a outra o recorrido figura como vítima de crime de furto, sendo que as lesões corporais do suspeito decorreram da briga para recuperação do bem subtraído, o que demonstra que o apelado não teria motivos para descrever tais circunstâncias no Formulário de Investigação Social e que tais fatos não possuem o condão de macular a sua idoneidade moral e social, principalmente pelo fato das condutas mencionadas nos Boletins Unificados não serem incompatíveis com o exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar.

N
ão tendo sido preso em flagrante delito e nem
citado/
intimado a respeito d
e eventual
investigação
criminal acerca dos fatos narrados nos Boletins Unificados
previamente à data de preenchimento e entrega do Formulário de Investigação Social no certame,
não se revela razoável presumir que o
apelado

omitiu dolosamente tais informações
,
que
sequer deram origem a instauração de processo criminal,
para se beneficiar,
de forma que
a utilização desta motivação
para contraindicá-lo na fase de investigação social do concurso público
(item 20.4 do Edital nº 001/2022/PMES)
caracteriza
ato administrativo
desarrazo
ável

e desproporcional
,
especialmente diante da inexistência de indicativos de má-fé ou deslealdade perante a Administração Pública, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a ilegalidade

diante do direito do recorrido de invalidar aquele ato administrativo,
sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...). 3. Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato.
5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto.
6. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 5010605-18.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/12/2023, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PMES. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. “A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (STJ-AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).
II. Na hipótese, a contraindicação do Recorrido ocorreu em razão de haver Boletim de Ocorrência Unificado nº 23260771, em que foi constatado o uso de substâncias similares a entorpecentes por participantes de uma festa realizada na residência de sua genitora, quando ainda era menor de idade, ocorrido há mais de 09 (nove) anos da lavratura da Ocorrência, sendo possível notar, que tal acontecimento não culminou em indiciamento, denúncia e tampouco processo-criminal de sua mãe, bem como por parte do Recorrido.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(AI nº 5012456-92.2023.8.08.0000, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª C. Cível, DP 12/07/2024, TJES).

Além da equivocada motivação da contraindicação do apelado na fase de investigação social do certame por ter omitido informação de fatos criminosos que não tiveram desdobramentos, verifica-se que a sua não recomendação para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES naquela etapa também decorreu da utilização dos próprios fatos objetos daqueles Boletins Unificados, na forma do item 20.5, alíneas “a” e “c”, do Edital nº 001/2022/PMES,
o que também se revela ilegal
, na medida em que não se trataram de
“ações delituosas”
ou
“atos de vandalismo, (...), indisciplina ou violência em escolas”
, mas somente uma confusão entre adolescentes na escola acerca de qual modalidade esportiva seria praticada, a condução de motocicleta enquanto menor de idade e o relato da prática de um crime de furto no qual o recorrido figurou como vítima e teve que entrar em confronto físico com o suspeito para recuperar sua motocicleta,
circunstâncias estas que não permitem extrair nenhuma característica que macule a idoneidade moral e social do candidato que obste o exercício da função militar
.

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de investigação policial ou de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
4
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 22 do STF
,
que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

Portanto, a fase de investigação social de concurso público/processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do candidato
somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
que, a meu ver, emerge no caso noticiado
.

O exame do caderno processual demonstra que a contraindicação do apelado foi desarrazoada, uma vez que motivada em 03 (três) Boletins Unificados que até o presente momento não deram origem à propositura de ação penal e, muito menos, condenações criminais transitadas em julgado, além de se reportarem a circunstâncias que, como visto, não teriam o condão de prejudicar a análise da conduta moral e social da vida pregressa do recorrido, pois o padrão de comportamento adotado em todos aqueles fatos não interferem na retidão, lisura e probidade, que se exigem do candidato à carreira policial, o que se reforça com a apresentação de todas as certidões criminais negativas do apelado, tornando legitima a intervenção do Poder Judiciário para reintegrá-lo no certame sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Vale ressaltar, neste ponto, que, em relação aos boletins de ocorrência registrados quando o apelado era menor de idade, a sua utilização para fundamentar a eliminação de um concurso público na vida adulta contraria a própria finalidade protetiva e reeducadora do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual visa a resguardar o histórico infracional do adolescente, evitando a estigmatização e garantindo a possibilidade de uma vida adulta sem as amarras permanentes de atos pretéritos de menor gravidade, os quais, no caso, sequer resultaram na instauração de procedimento para aplicação de medida socioeducativa.

O exercício do poder discricionário deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abuso de poder, autorizando a intervenção do Poder Judiciário. Não se trata de interferir no mérito do ato discricionário da Administração Pública em aferir se o candidato do certame preencheu os requisitos para ser aprovado em determinada fase (Tema Repercussão Geral nº 485 do STF), mas de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público, justamente porque não foi analisado, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade da Corporação Militar, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que o recorrido participe das demais etapas do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados da PMES, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Castrense e a sociedade exclusivamente com base nos Boletins Unificados mencionados, principalmente em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, razão pela qual
deve ser preservada a
sentença
objurgada que
julgou procedente a pretensão autoral
.

Em hipóteses extremamente semelhantes à aqui noticiada, envolvendo candidatos a concurso da área da segurança pública, esta Corte de Justiça assim também concluiu, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência.
2. Os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao apelado, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo apelante. 3. A ocorrência atribuída ao candidato não representa, de per si, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame.
4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito, ad eternum, ao investigado de modo a prejudicá-lo nas demais fases no certame.
5. A contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer resultou em oferecimento de denúncia.
6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 7. (...). (AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 10/09/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado. 2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.
3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 30/06/2022).

Vale ressaltar, também, que, além de o
Supremo Tribunal Federal
somente considerar constitucional lei que veda a nomeação de agentes públicos quando haja
condenação definitiva
nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
5
, recentemente, aquele Tribunal Superior firmou o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.190
no sentido que
“
A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84)”
.

Como se vê, o Pretório Excelso tem legitimado que, salvo se houver legislação local vedado expressamente a nomeação, candidatos condenados definitivamente pela prática de crimes possam assumir cargos públicos, desde que compatíveis com a infração penal cometida e com o cumprimento da pena imposta, situação aparentemente muito mais grave que a noticiada nesta demanda, que envolve candidato que foi contraindicado na fase de investigação social de concurso público para carreira militar exclusivamente com fulcro no fato de ser investigado por suposto crime de estupro e ter recebido medida protetiva de urgência da vítima, que jamais teve seu desdobramento investigativo ou judicial implementado para aferir a veracidade dos relatos da vítima.

Destarte, a prova produzida nestes autos revela o direito do autor apelado em obter a invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame por não ter sido recomendado na fase de investigação social, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que
julgou procedente a pretensão autoral
.

Antes de concluir, caso a proposta pelo desprovimento do recurso seja agasalhada por este colendo órgão colegiado, arbitro os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando a relevante atuação do patrono do autor nesta instância revisora com a apresentação de elucidativas contrarrazões, e, por isso, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Art. 142. (...). § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...); X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

3
20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; (...); c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade.

4
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

5
RE nº 1.308.883, Relator: Ministro Edson Fachim, DJ 07/04/2021, STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.